Tribunal: TJDFT
Processo: 0000417-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Ementa: direito penal. Processo penal. Apelação criminal. Roubo. Insuficiência de provas judicializadas. Palavra da vítima isolada. Dispensa dos policiais e da testemunha presencial. Art. 155 do cpp. Princípio in dubio pro reo. Absolvição. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se a palavra da vítima, como única prova produzida na instrução judicial, é suficiente para sustentar uma condenação criminal, especialmente quando a acusação dispensou a oitiva de outras testemunhas presenciais e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
III. Razões de decidir.
3. O princípio da presunção de inocência impõe à acusação o ônus de comprovar, para além de qualquer dúvida razoável, a autoria e a materialidade delitiva.
4. Embora a palavra da vítima possua especial relevância em crimes patrimoniais, ela necessita de respaldo em outros elementos probatórios judicializados para legitimar uma condenação, especialmente se houve oportunidade de produzi-los.
5. A opção da acusação por não ouvir, em juízo, a testemunha ocular e os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante resultou em um conjunto probatório judicial frágil, limitado a um único relato dos fatos.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 157, caput; CPP, arts. 155 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011706, 0708319-92.2024.8.07.0004, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 17/06/2025, DJe 30/06/2025.